Tribunal: CARF
Processo: 10830.902501/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.902501/2015-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.969 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2022
Recorrente
IPX PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO INTEGRAL
DO DIREITO CREDITÓRIO, DÉBITO REMANESCENTE, RETORNO DO
PROCESSO À UNIDADE DE ORIGEM. REVISÃO DO DÉBITO,
Considerando a inexistência ou excesso do débito informado em Per/Dcomp,
constatada mesmo após a prolação de despacho decisório, levando à conclusão
de que o contribuinte preencheu incorretamente a declaração em questão, o
processo deve retornar à unidade de origem para o efetivo exame revisão do
débito exigido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que haja revisão de ofício do débito confessado
pela DRF de Origem nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de
2014.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-117.373, proferido pela
6a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro, que julgou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.902501/2015-06
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902501/2015-06

procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela parte recorrente (fls.
267/274).
Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls. 02/04) apresentada em face de
Despacho Decisório (fl. 126), parcialmente reproduzido abaixo:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada com o r. despacho decisório, apresentou Manifestação de
Inconformidade de forma tempestiva, aduzindo, em síntese, que:
(i) A empresa IPX Participações S/A, ora Recorrente, é uma das sucessoras da empresa
IP Ribeirão Sistemas de Gestão Empresarial, a qual foi cindida totalmente em
01/01/2012, conforme registro na JUCESP em 08/02/2012. Em 24/07/2012, foi
elaborado pedido de compensação para empresa sucessora – IPX, considerando que a
empresa cindida já constava com seu CNPJ baixado perante a Secretária da Receita
Federal. Nesta oportunidade, a empresa IPX Participações não possuía débito para ser
compensado com o crédito informado;
(ii) A empresa IP Ribeirão Sistemas de Gestão Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ sob
o no 10.721.894/0001-62, com sua forma de tributação lucro real trimestral, apurou, no
3o trimestre de 2010, o valor de R$ 37.690,33 (trinta e sete mil, seiscentos e noventa
reais e trinta e três centavos) referente a CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido. Via de consequência, a mesma recolheu um DARF de R$ 67.753.92 (sessenta
e sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos) referente ao 3o
trimestre de 2010, cód. 6012 – CSLL;
(iii) Na DCTF da empresa cindida, no 100.2010.2012.1891696942, recibo no
35.10.52.08.20-87, com data de processamento em 26/09/2012, foi informado e
demonstrado o valor da CSLL referente ao 3o trimestre 2010 – R$ 37.690,33 (trinta e
sete mil, seiscentos e noventa reais e trinta e três centavos), vinculando o DARF de R$
67.753,92 (sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e dois
centavos), resultando em recolhimento a maior de R$ 30.063,59 (trinta mil e sessenta e
três reais e cinquenta e nove centavos), o qual foi utilizado para pagamento de débitos
contraídos pela IP Ribeirão. Tais informações também constaram da DIPJ daquela
empresa;
(iv) Considerando todo o contexto, não era necessário o pedido de compensação pela
empresa sucessora para informar o valor da CSLL de R$ 37.690,33 (trinta e sete mil,
seiscentos e noventa reais e trinta e três centavos), tendo todo o ocorrido se dado por
erro de interpretação da Recorrente;
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902501/2015-06

(v) Via de consequência, foi requerido o reconhecimento do direito creditório de R$
30.063,59 (trinta mil e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos), a homologação
das compensações declaradas referentes.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 13 de abril de 2021 (Cópia de Aviso de
Recebimento – AR, de fl. 279), apresentou recurso voluntário antecipadamente, em 23 de
outubro de 2020, assim manejado (fls. 282/291).
Alegou que não houve o devido cancelamento do débito pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil e a compensação foi efetuada sem a exclusão do débito de CSLL no
valor de R$ 37.690,33 (trinta e sete mil, seiscentos e noventa reais e trinta e três centavos),
motivo pelo qual o crédito reconhecido de R$ 30.060,59 (trinta mil e sessenta reais e cinquenta e
nove centavos) foi insuficiente, resultando em cobrança no valor original total de R$ 32.782,17
(trinta e dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos).
Defende que, em se tratando de pedido de cancelamento do PER/DCOMP ou
mesmo de exclusão de débito declarado em DCOMP, a manifestação de inconformidade deve
ser entendida como pedido de revisão de ofício do despacho decisório, formulado sob o
argumento de inexistência do débito.
Assevera, trazendo alguns julgados do CARF, que o Código Tributário Nacional
prevê a possibilidade da própria autoridade administrativa retificar de ofício erros contidos na
declaração do sujeito passivo e apuráveis pelo seu exame.
Segundo a Recorrente haveria flagrante nulidade no Acórdão proferido, na medida
em que não houve qualquer fundamentação das razões pelas quais a proposta de conversão em
julgamento em diligência não foi acatada (colaciona jurisprudência).
Aduz ser necessário a conversão da manifestação de inconformidade em pedido
de revisão de ofício a ser apreciado pela autoridade administrativa, em conformidade com o
Parecer Normativo Cosit no 08/2014, incumbindo à unidade de origem analisar o pedido de
cancelamento do débito de CSLL no valor de R$ 37.690,33 (trinta e sete mil, seiscentos e
noventa reais e trinta e três centavos).
Defende o entendimento de que este Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais possui competência para cancelamento de débito erroneamente confessado em
DCOMP (Acórdão no 9101-004.642, de 15/01/2020).
Ao final, a Recorrente pretende que seja reconhecido e determinado o
cancelamento do débito de CSLL Balanço Trimestral – código 3373 - 3o trim. 2010 - no valor
principal de R$ 37.690,33, declarado no PER/DCOMP no 20791.70606.260712.1.7.04-7235 e a
homologação da compensação dos débitos restantes com o crédito reconhecido no Acórdão no
12-117.373 proferido pela 6a Turma da Delegacia d Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro (DRJ-RJ).
É o relatório.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902501/2015-06

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele tomar conhecimento.
No acórdão proferido em 15/06/2020, foi dado provimento parcial à Manifestação
de Inconformidade, tendo sido reconhecido o direito creditório adicional no valor original de R$
30.060,59 (trinta mil e sessenta reais e cinquenta e nove centavos), ante a constatação da
inexistência do débito de CSLL – Balanço Trimestral – código 3373 - 3o trim. 2010, no valor de
R$ 37.690,33 (trinta e sete mil, seiscentos e noventa reais e trinta e três centavos).
Assim, restou reconhecido direito creditório da ordem de R$30.063,59, dos quais
R$3,00 (automaticamente 0,01% do valor disponível) e R$30.060,59 (pela DRJ). O direito
creditório reconhecido decorre da utilização parcial do DARF indicado como fonte do direito
creditório no valor de R$ 67.753,92, para o pagamento de CSLL apurada referente ao 3o
trimestre de 2010.
Contudo, o direito creditório reconhecido foi insuficiente para homologar os
débitos declarados no PER/DCOMP, conforme tela abaixo:

O recurso apresentado gira em torno do cancelamento do débito de CSLL Balanço
Trimestral – código 6012 – 3o trim. 2010, no valor principal de R$ 37.690,33, declarado no
PER/DCOMP no 20791.70606.260712.1.7.04-7235 (1o item acima).
Como bem destacado na r. decisão da DRJ, a apreciação de pedidos de
cancelamento e/ou retificação de débitos declarados em PER/DCOMP não é de competência das
autoridades julgadoras, que devem tão-somente manifestar-se acerca do alegado crédito, e não da
inexistência de débito confessado.
Nesta seara, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) determinou que a competência para julgar os pedidos de compensação segue a
regra da origem do crédito, conforme se extrai do art. 7o, § 1o, do Anexo II da Portaria no 343, de
9 de junho de 2015, in verbis (grifei):
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902501/2015-06

§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Portanto, ao contrário do defendido pela Recorrente, não há competência deste
colegiado para análise de pedido de retificação ou mesmo de cancelamento da DCOMP no que
concerne aos débitos ali declarados.
Nesse contexto, o Recurso Voluntário interposto não deverá ser conhecido, visto
que, através do mesmo, pretende o contribuinte obter o acolhimento de pedido completamente
distinto do originalmente apresentado (retificação da DCOMP ao invés da sua homologação),
por meio da discussão de matéria que não é de competência deste e. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (inexistência do débito indicado na DCOMP).
Nas hipóteses em que o contribuinte apresenta pedido de cancelamento de ofício
do PER/DCOMP, sob o argumento de que inexiste o débito declarado, o correto
encaminhamento do caso seria o recebimento do recurso como pedido de revisão de ofício,
remetendo-o para análise da autoridade competente. Tal medida, inclusive, encontra-se em
consonância com o disposto no Parecer Normativo COSIT no 08/2014, que assim dispõe:
(...) REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária. (...).
Consoante o Parecer Normativo Cosit no 8/2014, a Portaria Conjunta SRF/PGFN
no 1/1999 estabelece que “...qualquer débito encaminhado para inscrição em dívida ativa pode
ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito passivo apresentar
provas inequívocas de cometimento de erro de fato”.
Anote-se que citado PN Cosit no 8/2014 prevê a possibilidade de revisão de ofício
de DCOMP “...quando a compensação não é homologada por despacho decisório e,
cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de contencioso administrativo, seja
pelo fato de não se ter insaturado o litígio, seja em virtude de decisão administrativa definitiva,
total ou parcialmente, desfavorável a ele”.
No caso sob exame, o litígio quanto ao crédito, em sede de Manifestação de
Inconformidade, restou superado.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902501/2015-06

Por outro lado, DRJ e o Carf não são competentes para apreciar reclamações
fundadas na inexistência do débito declarado com erro em DCOMP. Portanto, a decisão
administrativa não se tornará definitiva passando por essas instâncias. Assim, pela
perspectiva do PN Cosit no 8/2014, o Acórdão de Manifestação de Inconformidade à fl. 267
é a decisão que se tornou definitiva e também é objeto do pedido de revisão de ofício.
Saliento, entretanto, que não cabe a este Colegiado decidir se o erro em lume é
de fato ou de direito, pois tal decisão implicaria antecipação da solução de uma questão
prejudicial ao mérito do pedido de revisão. Restrinjo-me à pronúncia de incompetência
da autoridade julgadora a quo e do CARF e à conversão do Recurso em pedido de revisão de
ofício a ser apreciado pela autoridade administrativa, em conformidade com o Parecer
Normativo Cosit no 8/2014.
Ante todo o exposto, voto por dar provimento em parte ao Recurso Voluntário
para que se encaminhe o processo à unidade de origem, recebendo o Recurso Voluntário como
pedido de revisão de ofício, passando a apreciar o erro relatado pelo contribuinte e o pedido de
cancelamento/exclusão de débito declarado na DCOMP apresentada, em conformidade com o
Parecer Normativo Cosit no 8/2014.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital